Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-46.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706370-46.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PABLO MARCOS GOMES LEITE APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Recolhido o preparo recursal, em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as preliminares sustentadas pela parte apelada nas contrarrazões de ID 64587828. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para análise meritória. Brasília/DF,10 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 . Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.